Tribunal: TJMT
Processo: 1042771-50.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042771-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAQUEL BRENDA DA SILVA SOUZA - CPF: 062.582.231-50 (RECORRIDO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), REBBECCA DA SILVA SOUZA - CPF: 062.581.921-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO CONFIRMADA. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR CONSTRITO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 285598434
-
reclamação nº 1042771-50.2024.8.11.0002

–
do 1º JEC de Várzea Grande/MT
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação em dano material e moral.

- sentença extra petita.

A inicial alegou que, em 11/4/2024, a Consumidora/Recorrida contratou um empréstimo (
contrato nº 154870608
) no valor de R$ 7.227,01 (
sete mil duzentos e vinte e sete reais e um centavo
), parcelado em 42 (
quarenta e duas
) vezes de R$ 542,97 (
quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos
), cujas parcelas estariam devidamente adimplidas.

Entretanto, em 29/11/2024, ao tentar realizar uma compra em estabelecimento comercial, a Recorrida/Consumidora constatou um desconto em sua conta bancária no valor de R$ 1.841,04 (mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos), correspondente ao saldo total disponível.

Diante disso, pleiteou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados ou, subsidiariamente, a restituição simples, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto, confirmo a tutela de urgência concedida no id. 178921202 e, JULGO parcialmente procedente a ação, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da importância de 70% do valor que se encontra depositada na conta bancária de titularidade da Autora.

Determino ainda, a constrição dos valores no limite de 30% dos valores constritos na conta da Autora, a fim de que seja quitado o débito existente junto ao Requerido.

Além disso, determino, ainda, o desbloqueio imediato do percentual de 70% do montante bloqueado pelo banco requerido na conta da devedora.
(...)”

Constata-se, assim, que a sentença apreciou fatos, causa de pedir e objeto distintos dos deduzidos na petição inicial.

Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Dessa forma, ausente pedido relativo à impenhorabilidade, à constrição ou ao desbloqueio de valores, a sentença deve ser considerada extra petita.

- da prova produzida.

Restou demonstrado que, em 11/4/2024, a Consumidora/Recorrida realizou uma renovação de crédito (
contrato nº 154870608
), no montante de R$ 7.227,01 (
sete mil duzentos e vinte e sete reais e um centavo
), parcelado em 42 (
quarenta e duas
) vezes de R$ 542,97 (
quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos
), tendo recebido, a título de “troco”, a importância de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), conforme id. 285598420.

Na impugnação (
id. 285598433, pág. 4
), a Consumidora/Recorrida não nega estar inadimplente quanto às parcelas de nº 3 e 4, pagas apenas em 29/11/2024, bem como em relação às parcelas de nº 5, 6 e 7, quitadas em 23/12/2024, limitando-se a alegar que a retenção integral dos valores não teve justa causa.

Registre-se que o contrato (
id. 285598420
), não impugnado, autoriza expressamente o débito das parcelas vencidas, desde que haja saldo disponível.

Dessa forma, não restou caracterizado ato ilícito na retenção de valores em conta corrente para a quitação de parcelas inadimplidas do empréstimo contratado. Precedente. [
STJ - REsp 1555722/SP - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) – j. 22/08/2018 - DJe 25/09/2018
].

E mais, ainda que se tratasse de penhora, inviável a manifestação de ofício pelo juízo, por não se tratar de matéria de ordem pública. Precedente. (
STJ – Tema 1.235 - CE - REsp n. 2.061.973/PR – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 2/10/2024 - DJe 7/10/2024
)

- do dano moral
.

Diante da conclusão acima, não há de se falar em dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025